Tribunal: TJBA
Processo: 8000204-61.2019.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000204-61.2019.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s)
:
GABRIELA ARAUJO MASCARENHAS, CARLOS NICOLAU DOS SANTOS NETO

APELADO: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Advogado(s)
:
BENEDITO FERREIRA DE CAMPOS FILHO, AUGUSTO BARBOSA, LUIS GUSTAVO SCATOLIN FELIX BOMFIM, MARINA CARBINATTO

EMENTA

Apelação cível.
Ação de Cobrança. Contrato administrativo decorrente de pregão presencial. Fornecimento de medicamentos a município. Comprovação da entrega por nota fiscal e solicitação de faturamento assinadas por servidor municipal. Ausência de prova de pagamento pelo ente público. Ônus da prova.
Sentença que
julgou procedente ação de cobrança ajuizada por distribuidora de medicamentos, condenando o apelante ao pagamento de R$ 3.600,00 referentes ao fornecimento de 20 unidades de Imunoglobulina G Humana Anti RHO, adquiridas por meio do pregão presencial n. 019/2016. O apelante sustenta que os documentos apresentados pela apelada não comprovariam de forma cabal a existência da obrigação, alegando ausência de sua assinatura nos documentos, não demonstração do recebimento dos produtos e inexistência de contrato firmado entre as partes. A Solicitação de Faturamento emitida em papel timbrado da Prefeitura Municipal e assinada pelo coordenador municipal, aliada ao canhoto da nota fiscal com atesto de recebimento subscrito por funcionário da Administração com indicação de nome, cargo e data, demonstram de forma cabal a existência do negócio jurídico e a entrega dos produtos ao Município. O recebimento aposto no canhoto da nota fiscal constitui presunção
juris tantum
de entrega das mercadorias nela relacionadas, somente afastável por prova inequívoca em sentido contrário, ônus do qual o apelante não se desincumbiu. Comprovados o vínculo contratual decorrente do procedimento licitatório e o fornecimento dos bens, incumbia ao ente público demonstrar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da apelada, notadamente a quitação da obrigação, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 320 do CC, ônus do qual o Município não se desincumbiu, apresentando contestação de teor genérico e desprovida de qualquer documento comprobatório do pagamento. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença quando do julgamento do recurso, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da apelada na instância recursal.
Sentença mantida. Apelação não provida.